Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATORIOS. TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil.
2. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
3. No caso concreto, restou demonstrado que as taxas de juros remuneratórios praticadas são inferiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, inexistindo abusividade a ser reparada.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.